Tribunal: TJPA
Processo: 0006355-49.2016.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006355-49.2016.8.14.0018

APELANTE: JONATAN NONATO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio qualificado. Decisão do tribunal do júri. Soberania dos vereditos. Provas suficientes. Alegada desistência voluntária ou arrependimento ineficaz. Inocorrência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri da Vara Única de Curionópolis/PA, que condenou o réu à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, incisos II, IV e V c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, autorizando a anulação do julgamento; (ii) saber se estaria configurada a desistência voluntária ou o arrependimento eficaz, com a consequente desclassificação do delito para lesão corporal leve e reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária às provas dos autos, que demonstram animus necandi, por meio de laudos e testemunhos que evidenciam ataques com faca em regiões vitais do corpo das vítimas.

4. A tese de desistência voluntária ou arrependimento eficaz não se sustenta, pois a cessação das agressões decorreu de fatores externos, não de vontade própria do agente.

5. Em razão do princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, só se admite a cassação do julgamento se inexistir qualquer suporte probatório à decisão, o que não ocorre no presente caso.

6. Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, a via eleita é inadequada, devendo a pretensão ser deduzida por habeas corpus, nos termos do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno do TJPA.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida quando lastreada em prova suficiente nos autos, não sendo cabível sua anulação por simples divergência interpretativa sobre os fatos. 2. A cessação da conduta agressiva por intervenção de terceiros não configura desistência voluntária ou arrependimento eficaz. 3. O pedido de recorrer em liberdade, formulado em sede de apelação, é incabível, devendo ser manejado por habeas corpus.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II; 15; 121, §2º, II, IV e V; CPP, art. 593, III.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JONATAN NONATO DE OLIVEIRA em face de decisão do Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, que o condenou à pena
de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado
, pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, incisos II, IV e V c/c art. 14, inciso II, do CPB
.

Narra a
denúncia
:

“(...) Consta dos autos de IPL anexo que no dia 20 de julho de 2016, por volta das 3:00h da manhã, no interior da residência localizada na Rua Açaí, nº 63, nesta cidade, o denunciado Jonatan invadiu a referida residência através do telhado e, munido de uma faca, desferiu vários golpes nas vítimas Marinete Viana do Carmo e Serrania Viana do Carmo, mãe e filha, produzindo-lhes as lesões descritas nos laudos periciais em fls. 7-10.

Tal fato foi o estopim de uma separação nada amigável em que o denunciado não aceitava que a vítima Serrania se envolvesse com outra pessoa, já que conviveram maritalmente por aproximadamente quatro anos.

Ao saber que Serrania estava enamorada de um outro rapaz, o denunciado, em um acesso de fúria, com animus necandi, invadiu a residência da mãe de Serrania, a Sra. Marinete, e esfaqueou tanto uma quanto outra e só não conseguiu consumar o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade tendo em vista que, em determinado momento, Serrania conseguiu se desvencilhar de seu algoz e abriu a porta para que o seu primo JAIRO entrasse, ocasião em que o denunciado empreendeu fuga.

Após as violentas agressões sofridas, as vítimas foram atendidas no hospital da cidade. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante sustenta:

(i)
que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos
, diante da
ausência de
animus necandi
na conduta do agente;

(ii) que o próprio depoimento da vítima e da testemunha Jairo Fernandes Viana indicam que o acusado cessou as agressões por vontade própria, o que caracterizaria a
desistência voluntária ou arrependimento eficaz
, nos termos do art. 15 do CP;

(iii) que o laudo médico não identificou incapacidade laborativa ou debilidade permanente, conforme exigido no art. 129, §1º do CP, o que afastaria a configuração de tentativa de feminicídio e justificaria a
desclassificação para o crime de lesão corporal leve
(art. 129, caput, CP);

Requer, assim, a
desclassificação da imputação penal para o delito de lesão corporal leve
e,
subsidiariamente
, a manutenção do
direito de recorrer em liberdade
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Suposta Decisão Manifestamente Contrária às Provas dos Autos

A defesa do apelante alega
que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos
, diante da
ausência de
animus necandi
na conduta do agente. Afirma que está caracterizada a
desistência voluntária ou arrependimento eficaz
, assim como pleiteia a
desclassificação para o crime de lesão corporal leve
(art. 129, caput, CP).

Tem-se que estes argumentos
não podem prosperar
.

A priori,
necessário ressaltar que em recursos relativos ao Tribunal do Júri, uma eventual procedência dos argumentos defensivos de contrariedade às provas dos autos poderia levar esta Corte de Justiça apenas a anular o júri anterior, determinando a submissão do réu a novo julgamento, e não a uma desclassificação, como requer a defesa.

Pois bem.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a materialidade do crime está evidenciada pelo
laudo pericial (ID nº 17273544 - Págs. 11/12), o qual indica que houve ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, através de feridas contuso-cortantes na região facial, no tórax, membros superiores, couro cabeludo e hematoma labial, produzidas por arma branca, resultando em perigo de vida
.

A autoria é verificada pelos depoimentos da vítima e de uma testemunha colhidos em plenário, que relataram de forma coerente e detalhada os atos violentos praticados pelo apelante.

A vítima Serrania Viana do Carmo narrou de forma coerente e detalhada os atos violentos praticados pelo apelante, afirmando que foi agredida com golpes de faca, e que só conseguiu se desvencilhar e sair após ele cessar momentaneamente os ataques. A vítima afirmou que morou junto com o acusado por quatro, mas a convivência era bem complicada, pois brigavam muito e ele tinha muito ciúme. Que foi agredida várias vezes. Que ele não aceitava o fim do relacionamento. Que no dia dos fatos, o acusado lhe ligou do serviço, dizendo que queria conversar com a depoente na casa da mãe do acusado. Que a depoente disse que não podia ir. Que por volta de 3:00 horas da manhã, o acusado entrou na casa da mãe da depoente, pelo telhado, que levantou da cama e abriu a porta, estava escuro e o acusado foi para cima da depoente, armado com uma faca. Que ele partiu para a agressão direto. Que ela depoente tentava segurar o acusado, caída, sentada. Que o acusado continuou a golpeando e a depoente tentava se defender a todo o momento. Que a sua mãe acordou e tentou socorrer a depoente, tentou a defender do acusado, empurrando-o, mas acabou sendo golpeada pelo acusado também. Sua mãe, então, saiu correndo desesperada e abriu a porta da cozinha, seu primo veio correndo, e o réu saiu pelo telhado, mesmo lugar pelo qual entrou. Disse que até hoje tem dormência em certas partes do rosto, e falta de sensibilidade em outras áreas. Que os golpes não foram tão profundos porque segurou ele.

A testemunha Jairo Fernandes Viana afirmou que é vizinho da vítima. Que acordou por conta da cachorrinha que estava latindo. Que escutou gritos o chamando. Que sua tia estava o chamando. Que sua tia é mãe de Serrania. Que quando entrou na casa, o acusado já tinha ido embora, razão pela qual socorreu as vítimas. Que havia muito sangue na casa. Que as vítimas estavam bastante machucadas. Que havia muitos cortes na cabeça, no rosto e costas de Serrania. Que sua tia estava machucada no rosto.

Dos depoimentos acima transcritos, vê-se que não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, visto que restou suficientemente provada a ocorrência da tentativa de homicídio qualificado praticado pelo réu.

Incabível a alegação de que não houve
animus necandi
. O réu desferiu golpes de faca contra a vítima, arma potencialmente letal, e em partes vitais do corpo (região torácica e pescoço), conforme narrado pela própria vítima e corroborado pelo laudo pericial.

As agressões ocorreram durante a madrugada, dentro da residência da vítima, sem possibilidade de fuga, o que revela conduta premeditada e direcionada a causar a morte da ex-companheira, após discussão motivada pelo término da relação.

Ademais, a alegação de que o réu cessou as agressões por vontade própria não se sustenta diante dos relatos da vítima e da ausência de elementos que demonstrem clara desistência voluntária ou arrependimento eficaz. A vítima afirmou que lutou para se desvencilhar. O próprio comportamento de fuga do réu reforça a consciência da ilicitude da conduta, não tendo demonstrado qualquer comportamento de socorro, arrependimento ou esforço para evitar o resultado, não caracterizando as anteditas teses, como pretende a defesa.

Resta evidente que foram submetidas ao júri duas versões do crime. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados. A segunda, defendida pelo réu, baseada nas alegações de absolvição, desistência voluntária ou arrependimento eficaz, homicídio privilegiado ou desclassificação para lesão corporal, que não foram aceitas pelo Conselho de Sentença. Sabe-se que não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE E DE DIMINUIÇÃO POR OCASIÃO DO AFASTAMENTO DE VETORES PELO TRIBUNAL A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. REPRIMENDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de esta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença e somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. 2. No caso, uma vez que o acórdão apontou elementos dos autos a embasar a decisão dos jurados, concluir de forma diversa e retirar da condenação qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, como quer a defesa, demandaria o reexame vertical do conteúdo probatório desenvolvido na ação penal, providência incabível em habeas corpus. 3. A irresignação do agravante em relação ao quantum de aumento da pena-base e de diminuição dela - ante o afastamento das vetoriais pela Corte estadual - não foi aduzida na petição do habeas corpus. Tal situação impede o conhecimento da tese, dada a indevida inovação recursal. 4. As circunstâncias do delito foram sopesadas em desfavor do réu porque o delito foi cometido em concurso com outro agente, em plena via pública, na presença de diversas pessoas, considerações que, conforme já explanado no decisum recorrido, segundo a jurisprudência do STJ, são aptas a motivar o incremento da sanção básica. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 603.561/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL (ASFIXIA), MEDIANTE DISSIMULAÇÃO (MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME, CONTRA MULHER POR RAZÃO DE CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E POR MENOSPREZO À CONDIÇÃO DE MULHER. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TENTATIVA DE ESTUPRO. FURTO SIMPLES. TERMOS DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula nº 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico. 2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. 3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 5. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento de testemunhas, informantes e na confissão do réu, ainda que parcial, do acusado. 5.1 Também existem elementos probatórios que alicerçam as qualificadoras do homicídio, quais sejam, motivo torpe, meio cruel (asfixia), mediante dissimulação (meio que dificultou a defesa da vítima), para assegurar a impunidade do crime de tentativa de estupro e contra a mulher por razão da condição do sexo feminino e por menosprezo à condição de mulher da vítima. 6. A jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 6.1 Havendo injustiça ou erro na aplicação da pena, merece reforma a sentença (art. 593, III, alínea "c", do CPP). 6.2 Pena-base retificada para atender à fração de 1/8 entre a diferença mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial negativa. 7. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, ao que acrescento que se deve ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena. Ocorre que, na espécie, deve ser mantido o patamar de aumento/diminuição verificado na sentença para o crime de homicídio, sob pena de reformatio in pejus, em se tratando de recurso exclusivo da Defesa. 8. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no delito de ocultação de cadáver, tendo em vista que a confissão extrajudicial do acusado foi útil na formação de convencimento dos jurados, ainda que tenha sido retratada em Juízo e em Plenário (Súmula n. 545 do STJ) 9. Pena final imposta ao réu reduzida. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1388238, 07071348920198070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação do apelante de contrariedade às provas dos autos.

2. Do Direito de Recorrer em Liberdade Requerida Correção na Fração Atinente à Tentativa

A defesa do apelante pugna
pelo direito de recorrer em liberdade,
dada a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito na sentença
a quo.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/06/2025